Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer erro material, questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

II. Acórdão fundamentado em premissa fática equivocada quanto à data do ajuizamento da demanda para análise de eventual aplicação da tese 1.093 de repercussão geral, devendo ser sanado o vício apontado.

III. Efetuada a reanálise dos fundamentos da apelação, com a adequada aplicação da tese 1.093 de repercussão geral fixada pelo STF.

IV. Fato novo. Necessidade de delimitar que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL fixada na sentença possui como termo final o dia 04/01/2022, data da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

V. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer da apelação, rejeitar as preliminares e dar provimento em parte ao apelo.